Tribunal: TJBA
Processo: 8098991-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098991-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ABILIO RUBEM VICENTE DOS ANJOS Advogado(s):LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela instituição financeira executada contra sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguiu a execução pelo pagamento. O banco executado, após condenação transitada em julgado por falha na prestação de serviço (fraude bancária via spoofing), realizou pagamento parcial intempestivo. Ao ser cobrado pelo saldo remanescente (multas do art. 523, § 1º, do CPC), apresentou impugnação alegando excesso de execução e tentando rediscutir o mérito da responsabilidade civil, sem, contudo, apresentar a memória de cálculo discriminada do valor que entendia correto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação concomitante de demonstrativo discriminado de cálculo (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC); (ii) se é possível rediscutir a responsabilidade civil e o nexo causal em fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A inobservância deste requisito legal acarreta a rejeição liminar da impugnação ou o não conhecimento da alegação de excesso. No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a alegar excesso de forma genérica, sem contrapor tecnicamente os cálculos do exequente que incluíram as multas legais pelo não pagamento voluntário no prazo de 15 dias. A pretensão de rediscutir a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou a inexistência de falha no sistema de segurança bancário encontra óbice intransponível na coisa julgada material e na preclusão consumativa (art. 507 do CPC), vez que tais matérias foram exauridas na fase de conhecimento. O pagamento realizado fora do prazo legal de 15 dias após a intimação para cumprimento voluntário atrai a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, tornando exigível o saldo remanescente apontado pelo credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098991-85.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ABILIO RUBEM VICENTE DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Ricardo Regis Dourado Relator